Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700032-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT AGRAVADO: ALEXANDRE MENDONCA DOS SANTOS D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de petição contra decisão que, em agravo de instrumento, inadmitiu a petição em sede de plantão judicial. Todavia, novamente, o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial, uma vez que a petição busca a reconsideração de medida já apreciada pelo órgão judicial competente, o que é vedado nesta sede, in verbis: ATO REGIMENTAL 2, DE 13 DE JUNHO DE 2017 - Regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. “Art. 3o (...) (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. - grifei Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judiciário. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista